Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-34.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-34.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GARCIA - CPF: 204.883.869-34 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA ABRAO - CPF: 023.241.789-07 (ADVOGADO), MARIA LEONIRCE GARCIA GREGORATO - CPF: 413.281.329-00 (APELADO), RENATO AGOSTINHO GARCIA GREGORATO - CPF: 024.660.051-90 (ADVOGADO), VALENTINA APARECIDA GARCIA TAMPELINI - CPF: 018.337.939-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DAS APELADAS REJEITADAS E DO APELANTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ENTREGA DE COISA INCERTA – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
– INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO
– ART. 11 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ – TESTEMUNHA DA EMBARGADA QUE PRESTOU SERVIÇO COMO ADVOGADO DA PARTE – VALORES A RECEBER DA APRTE ADVERSA - IMPEDIMENTO –
PRELIMINAR
DAS APELADAS REJEITADA E DO APELANTE AC
O
LHIDA
- MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA PELO DEVEDOR DE QUE O CRED
O
R RECUSOU O RECEBIMENTO DO PAGAMENTO - ÔNUS QUE LHE CABIA
– MORA DEBENDI CONFIGURADA – INVIABILIDADE DE SE RECONHECER A EXISTENCIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS A SEREM COMPENSADOS ENTRE AS PARTES -
CLÁUSULA PENAL SOBRE O TOTAL DO CONTRATO – EXCESSO – REDUÇÃO NECESSÁRIA (ART. 413 DO CPC) AO PRODUTO NÃO ENTREGUE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
indisponibilidade no sistema PJE
implica na prorrogação dos prazos vencíveis para o próximo dia útil seguinte nos termos do art.11 da Resolução 185/2013 do CNJ.

São impedidos de
testemunhar,
o
que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes (art. 447,
III
do
CPC
)

A validade da compensação implica na demonstração de
que

duas pessoas
são
ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Para o devedor livrar-se dos efeitos da mora em caso de recusa do credor ao recebimento
sem justa causa
,
deve
utilizar-se da consignação em pagamento, hipótese em que cessam para ele os juros da dívida e os riscos (
arts
. 335,
I,
337,
368
e 369
, todos
do CC
)
.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a redução da multa compensatória, nos termos do art. 413 do CC/02, quando constatada sua excessividade ou nas hipóteses em que houver cumprimento parcial da obrigação
”. (
AgInt
no
AREsp
1561610/MG.

A cláusula que impõe cláusula penal sobre todo o contrato e não apenas com relação ao débito em aberto gera ônus excessivo ao devedor, além de violar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes
e condenado o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito
econômico
.

Preliminarmente o apelante suscita a contradita da testemunha
Darley
da Silva,
pois a ser ver é impedido para o ato por ter sido advogado da
parte,
além de possuir valores a receber, configurando impedimento (art.
447,§
2, III e §3º, II do CPC).

No mérito, destaca a invalidade da notificação recebida por e-mail. Aduz que na parcela de 30/03/2019 foi procurado por um contador do apelado que lhe orientou
sobre a emissão das notas fiscais e onde deveria ser depositada a soja.

Diz que
na prestação seguinte enviaram apenas um e-mail,
cujo recebimento
refuta veementemente
.

Anota
ser um homem de 74 anos que não utiliza computador. Reforça que o contrato não dispõe sobre a comunicação do
s atos contratuais.

Alega não ter se negado ao pagamento da dívida, porém, o atraso não se deu por sua culpa
e portanto
a mora não pode lhe ser consignada.

Argumenta que além disso havia incerteza quanto à retenção dos valores recebidos pel
as
apelad
as
por venda de gado do apelante e por isso aguardava que fosse feita uma compensação entre as dívidas.

Diz que “
a testemunha arrolada pelo autor, senhor AMARILDO DO
PRADO COSTA prestou um depoimento claro, incontestável e isento. Por meio
dele, este homem simples e trabalhador do campo, fora categórico ao afirmar
que trabalhou para as embargantes e que a negociação do gado feita pelas
embargantes também continha parte de gado do embargante (este fato fora
negado pelas embargantes em sua impugnação!), tendo afirmado que o
representante das embargadas recebeu o valor, mas que o embargante não
recebera a sua parte na venda”.

Sustenta que a sentença não analisou de forma adequada o pedido de redução da multa contratual de 30% para 10% sobre a dívida em atraso, pois o que foi cobrado nos autos é super
ior à própria dívida supostamente inadimplida. Pugna assim pela sua redução nos termos dos artigos 113, 421 e 422 do CC.

Em contrarrazões
as
apelad
as
sustenta
m
a intempestividade da Apelação. No mérito, pelo não provimento do Recurso (id 241588225).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

As apeladas
suscita
m
a intempestividade do Recurso, pois como a publicação deu-se em 23/07/2024, a contagem do prazo iniciou-se no próximo dia útil em 24/07/2024 e teria se encerrado em 13/08/2024, porém a Apelação foi
interposta apenas em 14/08/2024.

Contudo, no dia 13/08/2024 houve
indisponibilidade no sistema PJE, o que implica na prorrogação dos prazos vencíveis para o próximo dia útil seguinte nos termos do art.11 da Resolução 185
/2013
do CNJ
.

Confira-se:

Portanto,
o Recurso é
tempestivo.

PRELIMINAR – DA CONTRATIDA DA TESTEMUNHA OUVIDA

Preliminarmente o apelante suscita a contradita da testemunha
Darley
da Silva, pois a ser ver é impedido para o ato por ter sido advogado da
parte,
além de possuir valores a receber, configurando impedimento (art.
447,§
2, III e §3º, II do CPC).

Ao ser questionado
, a testemunha
afirmou não possuir interesse no litígio e a contradita foi afastada sob o fundamento de que
ele constou como testemunha no pacto sub judice e que o interesse finan
ceiro seria mera conjectura.

Conforme o art.
447, III, são impedidos de
testemunhar,
o
que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.

A testemunha atuou como advogado de uma das partes, bem como redigiu o contrato questionado na lide
, além disso, durante a oitiva confirmou que possuía valores a receber do apelante.
Dessa forma, recomenda-se que a sua oitiva seja desconsiderada.

Contudo, isso não nulifica a sentença, pois o relato proferido não constou como fundamento
do decisum
.

Dessa forma, acolho o pedido para desconsiderar a oitiva da testemunha
Darley
da Silva.

MÉRITO

As apeladas ajuizaram Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor do apelante visando o recebimento de
2.883 sacas de soja de 60kg.

A Ação baseou-se em Instrumento particular de compromisso de divisão amigável de condomínio de imóveis rurais,
no qual consignou-se como forma de pagamento a entrega de 6.300 sacas de soja em três prestações anuais, sendo: 4 mil sacas em 30/03/2018; 1.150 em 30/03/2019
e a mesma quantidade em 30/03/2020.

Segundo as apeladas apenas a última prestação foi inadimplida, o que motivou o
acionamento
do Poder Judiciário.

O inadimplemento da parcela é incontroverso,
discute-se

tão somente se a mora é do devedor ou do credor.

O
apelante sustenta
que
não se negou ao pagamento da última parcela do acordo. Todavia, o atraso no adimplemento de parte da última parcela do acordo não se refere a mora ou inadimplemento que possa ser atribuído ao embargante, mas culpa exclusiva das exequentes, que retiveram o pagamento do gado de propriedade do exequente, bem como não comunicaram o embargante do local onde deveria depositar a soja e não realizaram a emissão da nota fiscal para a entrega da soja.

Quanto ao primeiro argumento (compensação), s
egundo o apelante, o crédito que ele faria jus refere-se
à
uma compra e venda de
48 cabeças de
gado

por ele intermediado em 2019
,
em que foram alienados semoventes da sua propriedade e
outros
da sua irmã e apelada
M
aria
Leornice

para Luiz Maciel
Fedrigo
, n
o valor de
R$ 58.550,00, dos quais
R$ 24.633,00 pertenceriam ao apelante.

Aduz que
em pagamento foi entregue um cheque,

devolvido
pelo Banco, motivando o
ajuizamento da
Ação de Execução nº 0002201-95.2020.8.16.0113
pela sua irmã
. Sustenta que nunca recebeu o valor devido e que ao opor Embargos à Execução, o devedor
do gado
confirma as suas arguições.

Conforme os art. 368
e
369 do CC se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
, a qual efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Na
obra Código Civil Comentado,
os doutrinadores
José Miguel Garcia Medina e Fabio Caldas de Araújo
explicam o conceito legal da compensação e seus requisitos:

"
A compensação, em qualquer uma de suas modalidades, exige o preenchimento dos requisitos essenciais de individuação e materialização do crédito
. O crédito não pode padecer de iliquidez.
A necessidade de liquidação judicial postergará o exercício da compensação, mas não a eliminará.
A parte poderá ingressar com ação condenatória, obter a sentença judicial, efetivar a liquidação e posteriormente sujeitar-se à compensação na fase de cumprimento de sentença.
Quando o crédito padeça de incerteza quanto à sua configuração, ou for inexigível por estar ausente uma condição ou não satisfeito um encargo, não se admitirá a compensação. Sob o ponto de vista da estrutura da obrigação a ser compensada, é essencial que sejam homogêneas e fungíveis. Este dado é essencial para possibilitar a compensação parcial
.
"
Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do
Stj
S
obr
e o Código Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado-com-jurisprudencia-selecionada-e-enunciados-das-jornadas-do-stj-sobre-o-codigo-civil/1196961499.

Acesso em: 22 de

Novem
br
o
de 2
024.

Não há nos autos prova literal dessa dívida, mas apenas a alegação do autor, bem como do suposto comprador do gado sobre o negócio jurídico. Portanto, enquanto não reconhecido o débito, seja pela via judic
ial ou extrajudicial com a celebração de ajuste entre as partes, não é possível atestar a
certeza, liquidez e exigibilidade
do débito, o que inviabiliza o pedido de compensação nesta via, ou ainda, como
justificativa de inadimplemento por tal motivo.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA COBRADA. INADMISSIBILIDADE. ILIQUEZ DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Rever as conclusões quanto à rejeição da tese de cerceamento de defesa demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

2.
O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis ente
si
, não verificáveis no caso. I
sto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e
em quanto
se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido.

3. Rever as conclusões quanto à possibilidade de compensação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.597/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Com relação ao outro fundamento
(aus
ência de informação sobre o local da entrega)
,
cabe analisar os termos do título objeto de Execução.

O contrato sub judice consignou
no item D e D.1 que
o
pagamento
das 6.300 sacas de soja se daria em três prestações anuais, sendo: 4 mil sacas em
30/03/2018
; 1.150 em
30/03/2019
e a mesma quantidade em
30/03/2020
(id 241587686 - Pág. 4)
,
as quais deveriam ser entregues
em
armazém graneleiro localizado em Primavera do Leste-MT
,
a escolha dos recebedores que fará a indicação por escrito aos devedores em até 10 (dez) dias antes

do vencimento da obrigação.

No ajuste as partes não mencionaram o e-mail ao qual as apeladas dizem ter enviado a notificação. Logo, não há como impor que o apelante esperasse ser comunicado por aquela via sobre os atos do contrato.

Contudo, constou de forma expressa no instrumento

a data do vencimento do débito
,
bem como a
c
idade onde a soja deveria ser
depositada
:
Primavera do Leste,
subsistindo dúvida apenas quanto ao armazém graneleiro a ser escolhido.

Logo, o apelante tinha ciência de quando deveria realizar o pagamento.

Nos casos em que o credor não puder ou sem justa causa recusar o pagamento, o devedor poderá utilizar-se da consignação em pagamento (art. 335, I do CC), hipótese em qu
e o devedor (apelante)
livra-se

dos efeitos da mora
, pois
cessa
m
para ele os juros da dívida e os riscos, na forma do art.
337 do CC.

Sobre o assunto, José Garcia Medina leciona que
"
O pagamento constitui o modo usual de extinção do vínculo obrigacional estabelecido entre as partes. Todavia, o Código estabelece meios alternativos que também operam o efeito liberatório do vínculo, entre eles a consignação em pagamento. O art. 539, caput do CPC/2015 instrumentaliza a sua aplicação: “Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. A consignação encontra justificativa no sistema jurídico pela aplicação do princípio fundamental da igualdade. Se o credor tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, o devedor tem o direito de liberar-se do vínculo obrigacional
."

Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do
Stj
Sobre o Código Civil
.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-civil-comentado-com-jurisprudencia-selecionada-e-enunciados-das-jornadas-do-stj-sobre-o-codigo-civil/1196961499. Acesso em: 22 de
Novembro
de 2024.

O apelante limita-se a sustentar que não foi notificado pelo credor sobre o local do pagamento, pois refuta o recebimento do e-mail enviado pelas apeladas.

Contudo, não consta nos autos
prova de que o devedor provocou
o credor
para que lhe informasse formalmente sobre onde deveria depositar o produto
, ou ainda recusa daquele em indicar o armazém
. Não
encaminh
ou
notificação e nem foi intentada a
Ação de C
onsignação
em
P
agamento
.

Portanto,
ainda que não se possa atestar o recebimento do e-mail, o devedor
ao ficar inerte, mesmo ciente da dívida vencida, atribuiu para si os riscos do inadimplemento, não havendo razões para afastar os efeitos da mora debendi.

O apelante sustenta também que
a sentença não analisou de forma adequada o pedido de redução da multa contratual de 30% para 10% sobre a dívida em atraso, pois o que foi cobrado nos autos é superior à própria dívida supostamente inadimplida. Pugna assim pela sua redução nos termos dos artigos 113, 421 e 422 do CC.

O pacto previu
no item D.1
que
o
inadimplemento sobre qualquer parcela ensejaria a cobrança de multa contratual de 30% sobre a importância
integra
l
dos grãos das safras pactuadas
(id 241587686 - Pág. 4)
.

Apesar de o Contrato denominar como “multa”, cuida-se de verdadeira cláusula penal, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. A esse respeito, o art. 412, também do CC, enuncia que
o valor instituído na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
.

E
, o art. 413 determina que a minoração deve ser equitativa se houve o cumprimento parcial ou se o montante for manifestamente excessivo, em observância à natureza e à finalidade do negócio.

É flagrante o exagero da fixação
sob
o
quantum integral
previsto na avença,
a qual deveria incidir apenas
sobr
e o
montante inadimplido
.
Além de configurar ônus demasiado para o devedor, fere os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico entre as prestações.

A porcentagem considerada – 30%, está adequada, e apenas representa
excesso
se considerada a base de cálculo prevista na avença.

Posto isso, reduzo a penalidade estipulada no Contrato para
3
0%

d
o
produto não entregue
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a cláusula penal
para 30% sobre o produto não entregue.

Com isso, redistribuo a sucumbência em 75% ao encargo dos apelantes e 25% ao encargo da
s
apelada
s
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024